Tribunal: STF
Processo: ADI 7603
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: No dia 11 de junho de 2024, a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão peticionou mais uma vez nos autos (Petição nº 70.715, eDOC nº 55, ID: f0500df3), desta feita apontando o término do prazo conferido à parte autora no despacho disponível no eDOC nº 53 (ID: b00f5dd8). Contudo, sem razão, pois a intimação do requerente se deu mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico de 27/05/2024. Por conseguinte, o prazo finda em 19/06/2024. 



    Na mesma manifestação, a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão reporta-se expressamente a petições da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República que não se encontram ainda juntadas nos autos desta ADI nº 7603, posto que foram acostadas apenas aos autos da ADI nº 7605 (eDOCs nº 28 e nº 31). 



    Para que o requerente tenha conhecimento formal das manifestações que subsidiaram a nova alegação da Assembleia Legislativa, evitando-se violação ao contraditório e à ampla defesa, determino a juntada, nos presentes autos, de cópias das peças citadas na Petição nº 70.715, as quais devem ser extraídas da ADI nº 7605.



    Após a juntada, deve ser realizada nova intimação da parte autora, a fim de evitar decisão-surpresa, incompatível com os arts. 9º e 10º do CPC. Essa providência, consubstanciada no dever de consulta, visa evitar eventuais alegações de nulidade processual. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias, contados após a juntada e a intimação acima determinadas, para manifestação do partido político requerente sobre as citadas petições da AGU e da PGR. 



    Verifico que o autor também se manifestou, na Petição nº 70.966 (eDOC nº 57, ID: 37d91084), alegando que a Assembleia Legislativa descumpriu parcialmente a liminar anteriormente deferida nesta ação direta e requerendo aditamento da inicial, em face de mudanças normativas procedidas. 



    Destarte, determino a intimação da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão para que se manifeste, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, sobre os termos da petição apresentada pelo requerente. 



    Finalmente, verifico que o feito - à vista do grande número de manifestações das partes e das mudanças normativas - ganhou maior complexidade. Por conseguinte, deve ser analisado em Plenário presencial, razão pela qual defiro o DESTAQUE, inicialmente requerido pela Assembleia Legislativa do Maranhão e, posteriormente, pelo partido autor, sem oposição da Procuradoria-Geral da República.



    Após as manifestações das partes, conforme acima fixado, venham os autos conclusos visando às demais providências previstas em lei.



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente